Tribunal: CARF
Processo: 10882.724358/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724358/2019-15
ACÓRDÃO
3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria que não tenha sido enfrentada no julgamento de
primeiro grau caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário. No presente caso, deve ser
cancelado o Acórdão recorrido, para que a primeira instância analise a
procedência ou não das alegações da então Impugnante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para anular de ofício a decisão de primeira instância, para que aquele Colegiado
profira nova decisão contemplando a análise dos argumentos da Recorrente relativos à cobrança
da taxa de administração por uma parte dos fundos domiciliados no Brasil mencionados pela
Autoridade Fiscal.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSEMBURG FILHO – Presidente

Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte qualificada à epígrafe
contra o Acórdão 16-95.235 - 15a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente impugnação
apresentada contra os autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário
correspondente à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, dos períodos de apuração
compreendidos entre 01/01/2015 e 31/12/2016.
Submetidas à análise do Julgador de piso, a discussão travada entre a Autoridade
Fiscal e a sociedade empresária fiscalizada mereceu as conclusões expostas no Acórdão 16-95.235
- 15a Turma da DRJ/SPO, decisão colegiada que se sintetiza na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SIMULAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA.
Demonstrada pela autoridade fiscal, mediante conjunto fático indiciário, a
ocorrência de simulação de negócio jurídico com vistas a eximir a contribuinte do
pagamento das contribuições, é de se manter o crédito tributário constituído.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada que a conduta do sujeito passivo se enquadra no parágrafo 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deve a multa ser mantida em 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Verificada a conduta dolosa dos diretores executivos na simulação de negócio
jurídico, impõe-se constatar a responsabilidade pessoal e solidária dos mesmos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SIMULAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA.
Demonstrada pela autoridade fiscal, mediante conjunto fático indiciário, a
ocorrência de simulação de negócio jurídico com vistas a eximir a contribuinte do
pagamento das contribuições, é de se manter o crédito tributário constituído.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
3
Restando provada que a conduta do sujeito passivo se enquadra no parágrafo 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deve a multa ser mantida em 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Verificada a conduta dolosa dos diretores executivos na simulação de negócio
jurídico, impõe-se constatar a responsabilidade pessoal e solidária dos mesmos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com o julgamento de primeiro grau, a Recorrente interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário na forma do art. 68 do Decreto no 7.574, de 2011,
alegando, em síntese, que:
 O processo refere-se à cobrança de PIS e COFINS sobre receitas da Recorrente referentes à
prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para sua empresa vinculada no
exterior, Patria Finance Limited (PFL), localizada nas Ilhas Cayman.
 A fiscalização entendeu que os serviços foram prestados, na verdade, para fundos de
investimento domiciliados no Brasil e que a relação contratual com a PFL teria sido uma
simulação fraudulenta para evitar a tributação.
 A Receita Federal aplicou uma multa qualificada de 150%, argumentando que houve fraude e
simulação.
 A Recorrente nega a simulação e sustenta que os serviços prestados à PFL foram legítimos,
visando fornecer suporte e análise para investimentos de fundos estrangeiros.
 Apresenta documentos e relatórios que comprovam a exportação de serviços, reforçando que
foram fornecidos estudos e consultorias financeiras sobre o mercado brasileiro para a PFL.
 Argumenta que, conforme os artigos 5o e 6o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, receitas de
exportação de serviços não estão sujeitas à incidência de PIS e COFINS.
 Destaca que a PFL está domiciliada no exterior, o que caracteriza a exportação, e que os
pagamentos representam ingresso de divisas no Brasil.
 A fiscalização apontou que alguns fundos geridos pela Recorrente não cobravam taxa de
administração, o que reforçaria a suposta simulação.
 A Recorrente argumenta que a cobrança de taxa de administração não é obrigatória e que sua
ausência visa atrair investimentos estrangeiros.
 Aponta que alguns fundos efetivamente cobraram taxas de administração, o que invalida o
argumento da fiscalização.
 A Recorrente afirma que a fiscalização estaria indevidamente interferindo na liberdade
empresarial, contrariando o princípio da livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal).
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
4
 Argumenta que não há fundamento legal que obrigue a cobrança de taxa de administração e
que a forma como conduz seus negócios está dentro da legalidade.
 A multa de 150% foi aplicada com base na suposta simulação fraudulenta.
 A Recorrente sustenta que não houve fraude, pois todas as operações foram realizadas de
forma legítima e documentada.
 Cita jurisprudência e normas que impedem a aplicação de penalidades quando a
interpretação fiscal não é clara.
 Solicita ao CARF:
o o cancelamento integral dos Autos de Infração, reconhecendo que os serviços prestados à
PFL configuram exportação de serviços, isenta de PIS e COFINS,
o a anulação da multa qualificada de 150%, por ausência de comprovação de fraude ou
simulação, e
o o arquivamento do processo administrativo por inexistência de irregularidades tributárias.
Foi apresentado Recurso Voluntário também pelo Responsável Tributário Alexandre
Teixeira de Assumpção Saigh, que foi Diretor-Executivo da Pátria Investimentos Ltda. (PILTDA) no
período questionado. Ele argui, em síntese:
Nulidade do Auto de Infração
 Falta de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à sua responsabilização.
 Uso de presunção genérica para imputar responsabilidade tributária, sem comprovação de
envolvimento em infrações.
Inaplicabilidade do Artigo 135, Inciso III, do CTN
 O artigo 135, III do CTN exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, o que não foi demonstrado pela Fiscalização.
 A mera posição de diretor-executivo não é suficiente para responsabilização tributária
pessoal.
 A jurisprudência do STJ e do CARF exige prova de dolo e envolvimento direto, o que não foi
apresentado pela Receita Federal.
Improcedência do Lançamento Tributário
 A PILTDA prestou efetivamente serviços de consultoria e assessoria financeira para a Pátria
Finance Limited (PFL), nas Ilhas Cayman.
 Os serviços prestados estavam dentro do objeto social da PILTDA.
 A exportação de serviços é legítima e cumpriu os requisitos legais, incluindo ingresso de
divisas e tomador residente no exterior.
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
5
 Não há fraude nem simulação, pois os serviços foram realizados e documentados.
 A Fiscalização apenas discordou dos efeitos tributários, o que não configura fraude.
Inocorrência de Fraude ou Sonegação
 A multa de 150% aplicada é indevida, pois não há provas de intenção dolosa de fraude
tributária.
 A empresa declarou as operações de forma transparente, sem ocultação ou falsificação de
documentos.
 A penalidade agrava indevidamente uma discussão meramente interpretativa sobre a
incidência tributária.
Foram apresentados Recursos Voluntários pelos responsáveis tributários Olímpio
Matarazzo Neto, por Otávio Lopes Castello Branco Neto e por Luiz Otávio Reis de Magalhães,
Diretores-Executivos da Pátria Investimentos Ltda. (PILTDA). Todos os recursos apresentaram
conteúdo praticamente idêntico ao do recurso apresentado por Alexandre Teixeira de Assumpção
Saigh, exceção apenas a Luiz Otávio Reis de Magalhães, que inova no pedido de que, caso o CARF
mantenha sua responsabilização, ela seja limitada até abril de 2016, quando ele deixou o cargo de
Diretor Executivo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões nas quais discorre
sobre os seguintes tópicos:
I.
Síntese do processo
II. Fatos e questão jurídica controvertida
II.1
Arranjo dos fundos de investimento fiscalizados
III. Fundos de Investimento em Participação – considerações gerais sobre o instituto
IV. Razões para manutenção da decisão recorrida – improcedência das alegações
recursais
IV.1
Ineficácia do planejamento tributário abusivo – simulação
IV.2 Fraude e legitimidade da qualificação da multa no caso concreto
V. Responsabilidade solidária com base no art. 135 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
6
Os recursos apresentados são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.

RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTUADA

Preliminar de nulidade

A única questão preliminar suscitada pela Recorrente Pátria Investimentos Ltda diz
respeito à nulidade da atribuição de responsabilidade aos coobrigados pela falta de descrição clara
e precisa dos fatos que ensejaram essa atribuição. Alega que houve a utilização de mera
presunção para imputar responsabilidade tributária, uma vez que a Fiscalização se limitou a
apresentar as funções dos Coobrigados na Recorrente e documentos que teriam sido assinados
por eles sem ter se ocupado, de forma aprofundada, em descrever quais seriam as circunstâncias
que fundamentaram a lavratura dos Termos de Responsabilidade Tributária.
Pondera que as Autoridades Fiscais não apresentaram nenhum fato que poderia
levar à responsabilização dos Coobrigados e, por consequência, não vinculou nenhum de seus atos
com as previsões legais que ensejam a responsabilização. Considera que a presunção criada pela
Fiscalização, nesse sentido, afronta diretamente os princípios da legalidade, do contraditório e da
ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal, bem como pelo artigo 59 do Decreto
70.235/72 e pelo artigo 2o da Lei 9.784/99, afrontando também a jurisprudência consolidada
sobre o tema.
Observa-se que a referida alegação foi apresentada nos mesmos termos na
impugnação, sendo que o acórdão recorrido a rejeitou afirmando que a Fiscalização caracterizou
devidamente a conduta ilícita incorrida pela Recorrente como sendo a simulação de uma operação
de exportação de serviços com o intuito de eximir-se do pagamento de tributos.
Entendeu o julgador de primeiro grau que o dolo específico é inerente à operação,
razão por que os diretores executivos não poderiam alegar boa-fé em promover um negócio
jurídico sem qualquer propósito negocial.
Ademais, sustentou que os fatos ocorridos e o nexo de causalidade entre a infração
e a conduta dos diretores foram explicitados de forma clara e precisa pela autoridade fiscal, não
sendo observadas quaisquer dificuldades no exercício do direito de defesa dos impugnantes.
Ratifico a decisão do julgador de piso quanto à rejeição desta preliminar.
Analisando os autos, constato que a Fiscalização descreveu adequadamente as
condutas atribuídas aos responsáveis solidários, indicando os elementos probatórios nos quais se
baseou para concluir pela prática de simulação com intuito de fraudar o Fisco. Partindo da
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
7
conclusão de ocorrência da fraude, a Autoridade Fiscal conduz a demonstração da participação
dos diretores na sua perpetração e, em consequência disso, a imputação de responsabilidade.
As circunstâncias elencadas pela Autoridade Fiscal para caracterização da conduta
fraudulenta encontram-se pormenorizadamente descritas ao longo de todo o TVF, não se
limitando ao tópico que resume a tipificação da multa qualificada. Não se configuram, portanto,
simples presunção de dolo fundamentada na complexidade, voluntariedade, frequência e valores
das operações.
A partir da apresentação desses elementos, no Termo de Verificação Fiscal, a
Autoridade Fiscal assevera que:
90. No presente caso, conforme demonstrado, com a caracterização da conduta
de fraude, prevista no art. 72 da Lei 4.502/64, resta caracterizada a infração à lei
tributária. Desta forma, procede-se a responsabilização tributária solidária dos
administradores, Sr. ALEXANDRE TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO SAIGH, inscrito no CPF
116.834.178-79, LUIZ OTÁVIO REIS DE MAGALHÃES, inscrito no CPF 053.187.248-
33, OLIMIPIO MATARAZZO NETO, inscrito no CPF 010.076.218-26, e OTAVIO
LOPES CASTELLO BRANCO NETO, inscrito no CPF 055.240.348-20, todos
DIRETORES EXECUTIVOS da sociedade nos anos-calendários objetos do presente
procedimento fiscal, conforme Contrato-Social. Nos termos do contrato social,
fazendo parte da Diretoria, órgão executivo da sociedade, compete a Diretoria
Executiva superintender as atividades de administração da Sociedade.
(...)
92. Conforme contrato social, referidos diretores executivos foram os
responsáveis diretos pelos atos, praticados com infração à lei, que resultaram no
presente lançamento de ofício.
93. A partir do confronto com as assinaturas constantes do contrato social e
demais documentos apresentados pelo sujeito passivo, pode-se constatar,
inclusive, a assinatura dos Srs. LUIZ OTAVIO, na condição de representante da
CONTRATADA, e de OLIMPIO E OTAVIO, na condição de representante da
CONTRATANTE, apostas no referido contrato de Prestação de Serviços, de
01/10/2010, as assinaturas de LUIZ OTAVIO, na condição representante da
CONTRATADA e CONTRATANTE, no 1o aditivo, de 01/09/2011; as assinaturas de
LUIZ OTAVIO, na condição representante da CONTRATANTE, e de LUIZ OTAVIO E
OLIMPIO, na condição representante da CONTRATADA no 2o aditivo, de
02/01/2012; as assinaturas de LUIZ OTAVIO, na condição representante da
CONTRATANTE, e de LUIZ OTAVIO, OLIMPIO e OTAVIO, na condição representante
da CONTRATADA, no 3o aditivo, de 01/04/2013; e as assinaturas de LUIZ OTAVIO,
na condição representante da CONTRATANTE, e LUIZ OTAVIO e OTAVIO, na
condição representante da CONTRATADA, no 4o aditivo, de 01/11/2015. Por sua
vez, conforme contrato social, o Sr. ALEXANDRE é o diretor-executivo e diretor
responsável pela administração de carteiras de títulos e valores mobiliários dos
fundos de investimento em participações administrados ou geridos pela
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
8
sociedade (Contrato Social 28-01-2015), posteriormente com denominação
alterada para gestão de recursos dos fundos constituídos sob a forma de
condomínio fechado “fundos private equity” (Contrato Social 29-07-2016,
arquivamento Jucesp 343.839/16-7), restando verificado que todos os nominados
diretores-executivos, na condição de administradores e representantes da
sociedade, participaram do planejamento, estruturação e execução dos atos que
ensejaram o presente auto de infração.
A Autoridade Fiscal conclui, então, que os diretores foram os responsáveis diretos
pelos atos praticados com infração à lei, que motivaram o lançamento de ofício.
Houve ainda a indicação de que a responsabilidade dos diretores foi atribuída com
base no artigo 135, III, do CTN, considerando a Autoridade Fiscal que estes agiam
conscientemente na estruturação e execução do negócio jurídico supostamente simulado.
Indicados, portanto, os fatos e o direito aplicável ao caso, demonstrada está a
motivação para a imputação de responsabilidade. Não se identifica, assim, qualquer cerceamento
do direito de defesa, tendo sido possível à Recorrente e aos responsáveis solidários
compreenderem plenamente as acusações formuladas e exercerem amplamente seu direito ao
contraditório, como se observa das extensas impugnações e do detalhado recurso voluntário
apresentados.
Atente-se que a procedência ou não desses argumentos, bem como a suficiência
deles para a caracterização da responsabilidade, diz respeito ao mérito, não podendo tais matérias
serem apreciadas em contexto de preliminar de nulidade.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, uma vez que foi identificada a
descrição clara e precisa dos fatos que levaram à atribuição de responsabilidade aos coobrigados.

DO MÉRITO

Observa-se que a Recorrente reproduz parte expressiva da impugnação
apresentada, tendo acrescentado elementos novos. Convém que suas alegações sejam apreciadas
a partir da ordem trazida na peça recursal.

A taxa de administração zero e o modelo de negócios da Recorrente

Conforme registra o Termo de Verificação Fiscal, a empresa fiscalizada consta nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil como tendo por atividade econômica principal a
atividade de administração de fundos por contrato ou comissão, CNAE 6630-4-00, e atividade
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
9
econômica secundária a atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica, CNAE 7020-4-00.
Foram identificadas em sua escrita contábil receitas escrituradas na conta no
31155001 (Consultoria e Assessoria) referenciando valores recebidos em remuneração a prestação
de serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior.
Intimada a apresentar a descrição detalhada dos fatos contábeis registrados na
referida conta contábil, acompanhada da apresentação de documentação comprobatória hábil e
idônea dos lançamentos efetuados, a Fiscalizada alega que os valores são decorrentes da
prestação de serviços pactuada no contrato firmado com a Patria Finance Limited.
O respectivo contrato dispunha que a contratada prestaria à contratante serviços
de: (a) prospecção, análise e recomendação à Contratante de investimentos e desinvestimentos,
sempre de acordo com o enquadramento da política de investimentos e desinvestimentos que
vier a ser informada pela Contratante à Contratada”, “(b) participação no monitoramento da
gestão das companhias investidas”, “(c) gestão financeira e elaboração de relatório para os
investidores dos Fundos e para a Contratante”, “(d) seleção e recomendação à Contratante de
prestadores de serviço e atividades profissionais necessárias e em conexão com os interesses dos
Fundos, como estudos para prospecção e análise de investimentos, consultorias, auditorias e
suporte jurídico, entre outros” e “(e) outras atividades que venham a ser necessárias em conexão
com os interesses dos Fundos e da Contratante.
Após intimação para apresentação de documentação relativa à prestação dos
serviços mencionados, a Fiscalização concluiu que todos os serviços objeto do contrato são
referentes e prestados aos fundos constituídos no Brasil, sob administração e gestão da Fiscalizada
e albergados no próprio escopo de administração e gestão de fundos de investimentos das
instruções CVM 391 e 578, qual seja, gestão da carteira do fundo. Concluiu, ainda, que os serviços
supracitados se constituem como atos necessários à administração e à gestão dos referidos fundos
e ao exercício dos direitos inerentes à carteira.
Complementando as conclusões da Autoridade Fiscal, transcrevemos abaixo trecho
do relatório do acórdão objurgado, que as ilustra adequadamente:
10 – nos termos da Instrução CVM no 555/2014 o administrador do fundo é a
pessoa jurídica autorizada pela CVM para administrar carteiras de valores
mobiliários e responsável pela administração do fundo. Especificamente com
relação aos fundos de investimentos em participações (FIP), as Instruções CVM no
391/2003 e no 578/2016 dispõem que a administração do fundo compreende o
conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à
manutenção do fundo, listando as atividades referentes à administração e à
gestão do fundo, sendo que, esta última função, pode ser exercida pelo próprio
administrador ou por terceiro contratado;
11 – em uma estrutura "master-feeder" investidores alocam seus ativos em
fundos “feeder”, os quais por sua vez, investem todo ou substancialmente todos
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
10
seus ativos em um único fundo “master”. Nessa estrutura, a gestão da carteira do
fundo inerentes ao FIP é feita no fundo “master". Em razão da obrigatoriedade
em publicar a taxa de administração resultante do somatório de todos os fundos
da estrutura, por meio da Instrução CVM no 555/2014, embora toda a gestão
ocorra no fundo “master", estes seriam anunciados como isentos de taxas,
consubstanciando a cobrança das taxas de administração nos fundos "feeder".
Embora deslocando a cobrança da taxa da efetiva prestação de serviços não se
verifica repercussão tributária no caso de estruturas cujas partes encontram-se
todas em território nacional. No entanto, no caso de estruturas transnacionais,
esse deslocamento da taxa de administração que distancia o tomador do serviço
prestado do encargo debitado acaba por diminuir, indevidamente, os encargos
tributários, visto que o tomador do serviço prestado encontra-se, via de regra, em
países com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados;
12 – a fiscalizada foi a administradora de 30 fundos de investimentos nos anos-
calendário de 2015 e 2016 (listados às fls. 3.839 a 3.841). Destes 30 fundos, 7
(sete) têm como quotista algum fundo constituído no exterior administrado pela
contratante (Patria Finance Limited). Os 7 fundos em questão estão discriminados
às fls. 3.842 e 3.843;
13 – estes 7 fundos possuem, em regra, 3 a 6 quotistas e, dentre eles, fundos de
investimento constituídos no exterior (administrados pela Patria Finance Limited),
fundos de investimento em quotas de fundo de investimento em participações
(administrados pela fiscalizada) e, excepcionalmente, fundos de investimentos
não ligados (os quais são os únicos a apropriar taxa de administração diretamente
ao fundo);
14 – os valores recebidos pela fiscalizada a título de consultoria decorrente do
contrato na verdade se tratam de receita decorrente de serviços prestados, de
fato, aos fundos de investimentos em participações domiciliados no país, fundos
private equity, notadamente fundos “master” em arranjos “feeder-master”,
inerentes e decorrentes da administração e gestão dos ativos detidos pelos
fundos “master” domiciliados no país, encargo dos fundos, ainda que
pretensamente qualificados como assessoria e consultoria aos fundos “feeder”
quotistas ou quotistas destes;
15 – o contrato firmado dispunha que de administradora e gestora de fundos, a
fiscalizada passasse a ser prestadora de serviços pretensamente em benefício dos
próprios quotistas (ou quotistas dos quotistas) dos fundos por ela administrados,
por serviços inerentes e decorrentes da própria administração e gestão dos
fundos administrados;
16 - todos os serviços prestados de fato aos fundos domiciliados no país, encargos
dos fundos, e ainda que em benefício dos seus quotistas, decorrem das
obrigações da própria fiscalizada, na condição de administradora e gestora dos
fundos. Trata-se assim da tentativa da ocultação do efetivo negócio praticado,
mediante simulação;
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
11
17 – o dolo pode ser comprovado a partir da complexidade (envolvendo
estruturas jurídicas junto a partes vinculadas no exterior), voluntariedade,
frequência (praticada ao longo de, ao menos, dois anos calendários) e valores
envolvidos (alcançando a cifra de quase 100 milhões de reais em base de cálculo,
referente aos anos-calendário 2015 e 2016), através de uma complexa estrutura
utilizada com o intuído de fraude, ensejando as sanções legais. Ao agir com
evidente intuito de fraude, o contribuinte tem sua conduta enquadrada nos
termos do artigo 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 72 da Lei
no 4.502/64, devendo o lançamento de ofício ser efetuado com qualificação da
multa;
18 – nos termos do art. 135 do CTN devem ser considerados como responsáveis
solidários os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas em razão de créditos tributários resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos;
No recurso voluntário apresentado, a Recorrente reitera argumento trazido na
impugnação no sentido de que o principal motivo levantado pela Fiscalização para sustentar o
racional dos Autos de Infração é a ausência de cobrança de taxa de administração em
determinados fundos geridos pela Recorrente, chamados no Termo de Verificação Fiscal de fundos
master.
Salienta que a principal figura de conexão entre a suposta simulação e a
consequente diminuição dolosa da base tributável no Brasil, indicadas como perpetradas por ela,
seria a taxa de administração. Conclui que, para todos os fins e admitindo-se como verdadeiras as
premissas adotadas pela Fiscalização e pelo acórdão recorrido, esta é a motivação para as
condutas questionadas.
Todavia, pondera que essa premissa – ausência de taxa de administração – não é
totalmente verdadeira e que o fato sequer foi analisado no âmbito do acórdão recorrido.
Argumenta que, dos 7 (sete) fundos mencionados pela Autoridade Fiscal, 3 (três) deles cobravam
regularmente taxa de administração durante o período fiscalizado. São eles:
1. Alpha Co-Investimento Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações (CNPJ
18.362.298/0001-45)
2. Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações (CNPJ
18.317.108/0001-09)
3. Brazilian Private Equity Fund V – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
(CNPJ 20.930.479/0001-72)
A Recorrente sustenta que essa contradição nos fundamentos da autuação deveria
levar a uma das seguintes consequências:
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
12
1. o reconhecimento de que os indícios elencados pela Fiscalização não seriam
"convergentes" e, portanto, a autuação deveria ser integralmente cancelada, ou
2. pelo menos, a exclusão proporcional dos valores referentes às receitas relacionadas a esses
três fundos da base de cálculo do PIS e da COFINS exigidos na autuação.
Afirma que o acórdão recorrido não abordou especificamente essa aparente
inconsistência da autuação fiscal, tratando todos os fundos de forma homogênea, sem diferenciar
aqueles que cobravam taxa de administração daqueles que não cobravam.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, pondera que
A leitura detida do TVF e da decisão recorrida revela, de plano, o desacerto da
linha de defesa recursal quanto à afirmação de que o principal motivo adotado
pela Fiscalização reside na ausência de cobrança de taxa de administração em
determinados fundos geridos pela autuada.
Complementa, logo em seguida, que:
A DRJ compreendeu corretamente a acusação fiscal, ao identificar que a falta de
cobrança de taxa de administração não é o principal motivo da autuação, mas
apenas um indício da simulação, em virtude da comprovação de que os serviços
previstos no contrato com a pessoa jurídica domiciliada no estrangeiro eram os
mesmos prestados na condição de administradora e gestora dos fundos
brasileiros.
De fato, observa-se que as alegações da Recorrente a respeito da apropriação de
taxas de administração por 3 dos fundos mencionados pela Autoridade Fiscal já se encontravam
presentes na impugnação apresentada. Conforme mencionado acima, a própria DRJ registra no
relatório do acórdão que a Recorrente (então Impugnante) apresentava os seguintes argumentos:
3 – dos 7 fundos mencionados pela autoridade fiscal, apenas os quatro
primeiros deixaram de apropriar taxas de administração. Após identificarem que
havia a gestão de FIP cuja taxa de administração não era cobrada pela
impugnante, a autoridade fiscal concluiu que o objetivo da formalização do
contrato junto à PFL seria viabilizar o recebimento dessas receitas de sociedade
situada no exterior;
4 – assim, toda e qualquer alegação da fiscalização relativa a não cobrança de
taxa administrativa cai por terra quanto aos fundos cuja referida taxa é cobrada;
[Destaques nossos]
Para análise da importância de apreciar as referidas alegações trazidas pela
Recorrente, necessário se faz considerar que o acórdão questionado tem farta argumentação
relacionada à prova indiciária, sendo as menções relativas à taxa de administração
constantemente citadas nesse contexto, do que servem de exemplo os seguintes trechos:
[...]
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
13
A situação constatada pela autoridade fiscal é simples de ser compreendida
quando se resume, de maneira bem curta, o ponto de vista apresentado no termo
de verificação fiscal, qual seja: a contribuinte é administradora e gestora de
fundos de investimento no Brasil e sua receita decorre, basicamente, da taxa de
administração cobrada destes fundos. Dita receita está sujeita ao recolhimento
do PIS/Pasep e da COFINS, visto que os fundos investidos se encontram no país.
Ao abrir mão do recebimento da respectiva taxa de administração(concedendo
isenção da mesma aos quotistas) a contribuinte reduz a base de cálculo das
contribuições. Não obstante, de forma a receber pelos serviços prestados, a
fiscalizada simularia uma prestação de serviços à administradora estrangeira dos
fundos quotistas, auferindo rendimento que não sofreria a incidência das
contribuições por se tratar de serviço prestado à pessoa jurídica domiciliada no
exterior.
[...]
Em sequência à análise dos fatos e indícios apresentados pela autoridade fiscal,
tem-se a constatação de que os fundos administrados pela contribuinte eram
considerados isentos de pagamento de taxa de administração pelos quotistas a
ela vinculados.
[...
A despeito da informação prestada pela impugnante de que é uma prática muito
comum no mercado de private equity e real estate deixar de cobrar taxas de
administração como forma de atrair mais investimentos estrangeiros, há que se
ressaltar que, nos termos das Instruções CVM já citadas, a taxa de administração
é, basicamente, a única forma de remuneração dos administradores e gestores
em contrapartida aos serviços prestados.
De fato, não há qualquer norma que exija a cobrança de taxa de administração de
FIP geridos no Brasil, também, não se questiona o direito à livre iniciativa da
impugnante, mas, o fato é que, mediante a constatação de que os serviços
prestados no contrato pactuado já eram prestados pela impugnante na condição
de administradora e gestora dos fundos, torna-se importante questionar a
contribuinte acerca da isenção das taxas em referência.
Veja-se que a opção por não cobrar taxa de administração das empresas
coligadas, por si só, não é capaz de comprovar qualquer ilicitude, no entanto, dita
constatação, quando trazida aos autos na figura de indício de simulação de um
contrato de serviços sem propósito negocial, assume um perfil de absoluta
relevância, mormente quando a fiscalizada não é capaz de explicar de maneira
convincente as divergências apuradas.
[...]
Quando apenas justifica a não cobrança de taxa administração mediante a
alegação de que detém a livre iniciativa para fazê-lo, sem comprovar de que
outra forma aufere receita capaz de manter a estrutura empresarial, impõe-se
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
14
concluir que a impugnante acaba por corroborar com a interpretação dada pela
autoridade fiscal quanto à tese indiciária apresentada.
[...] Destaques nossos
Não se discute que a prova indiciária pressupõe a existência de circunstâncias
conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizem, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias. As primeiras recebem a denominação de indícios.
Num contexto de demonstração de um ato simulado, como o que se pretende
realizar no presente processo, dificilmente se chega a uma prova direta, cabal, que demonstre
com exatidão o acontecimento real dos fatos. Nessa perspectiva, a parte que toma a iniciativa há
de se socorrer de indícios que, necessariamente convergentes, permitirão que se chegue ao mais
próximo possível da realidade.
Decorrência disso é que, na hipótese em que se identifiquem circunstâncias que, de
alguma forma, possam infirmar os próprios indícios, necessariamente deverá haver a apreciação
quanto à sua procedência e, se positivo, seus efeitos nas deduções viabilizadas pelos indícios.
Feita essa digressão, cabe considerar que a circunstância mencionada pela
Recorrente, qual seja, a existência de valores cobrados a título de taxa de administração em
relação especificamente aos 3 fundos citados, consta no Termo de Verificação Fiscal, mais
precisamente no seu parágrafo 67, no qual são descritas as características dos sete fundos de
investimento.
Mas se deve ressalvar que dessa constatação não decorrem, necessariamente, os
efeitos apontados pela Recorrente. Para que se possa aferir sua relevância, faz-se necessário
analisar a importância desse fato na construção da tese indiciária.
Por sua vez, a apreciação dessa matéria por este colegiado, sem que tenha sido
apreciada em primeiro grau, caracterizaria supressão de instância, inviabilizando a apresentação
de contra-argumentos pela Recorrente em sede recursal.
Releva notar que a abordagem do Julgador de piso em relação à prova indiciária,
baseada na constante afirmação de que teria sido dispensada a cobrança de taxa de
administração, apontada no acórdão como “a única forma de remuneração dos administradores e
gestores em contrapartida aos serviços prestados”, demanda o enfrentamento do
questionamento apresentado pela Autuada; seja para esclarecer sobre sua eventual
impertinência; seja para reconhecer-lhe efeitos, ou afastá-los, em relação à tese indiciária
apresentada.
Para preservação do devido processo legal administrativo e garantia do
contraditório, mostra-se imperioso o retorno dos autos à primeira instância para que a autoridade
julgadora se manifeste especificamente sobre as circunstâncias apontadas, permitindo ulterior
apreciação em sede recursal das suas conclusões e eventuais contrarrazões que vierem a ser
apresentadas pela Recorrente.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
15
Enfatizando que as considerações ora expostas não representam qualquer
antecipação quanto à pertinência das alegações da Recorrente, saliento que somente após o
pronunciamento específico e expresso da primeira instância sobre os supostos elementos fáticos
controvertidos, será possível a adequada análise posterior da questão, respeitando-se a
sistemática processual administrativa e o direito de defesa da Recorrente.
Compreendo, assim, que se deve anular de ofício a decisão de primeira instância,
para que seja proferida nova decisão, contemplando expressamente a análise das alegações da
Impugnante no que se refere à repercussão, na tese indiciária utilizada na autuação, da existência
de taxa de administração cobrada por 3 dentre os 7 fundos utilizados pela Autoridade Fiscal para a
demonstração da simulação.
Nesse sentido podem ser apontados os seguintes julgados deste CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.
(Acórdão no 3302-011.435, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção, Data da sessão: 29/07/2021)
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao
aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à
exigência de motivação das decisões. Fundamento: Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal); Art. 142 e 145 do Código
Tributário Nacional e Regimento Interno deste Conselho.
(Acórdão no 3201-004.049, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Terceira Seção; Data da sessão 23/07/2018)

Conclusão

Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.282 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724358/2019-15
16
Ante o exposto, voto no sentido de anular de ofício a decisão de primeira instância,
para que aquele Colegiado profira nova decisão contemplando a análise dos argumentos da
Recorrente relativos à cobrança da taxa de administração por uma parte dos fundos domiciliados
no Brasil mencionados pela Autoridade Fiscal.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 4449
DF CARF MF
Original